Tribunal: TJMT
Processo: 1034338-29.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034338-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MARIVALDO INOCENCIO GUIMARAES - CPF: 424.623.471-00 (AGRAVANTE), EVANGELO MACHADO CAMARA - CPF: 631.678.081-87 (AGRAVADO), AGROBENS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 09.005.751/0001-75 (AGRAVADO), M INOCENCIO GUIMARAES E CIA LTDA - CNPJ: 14.807.444/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANGELO MACHADO CAMARA - CPF: 631.678.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em embargos à execução, determinando o recolhimento das custas sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

O agravante alegou ausência de vínculo empregatício e renda mensal inferior a três salários mínimos, juntando declaração de imposto de renda e extratos bancários com movimentação reduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a simples apresentação de declaração de hipossuficiência acompanhada de comprovante de renda e extrato bancário com movimentação reduzida é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, podendo ser indeferida se houver elementos nos autos que afastem essa condição (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

Os documentos apresentados pelo agravante não demonstram de forma concreta a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tampouco foram apresentados comprovantes de despesas essenciais ou encargos assumidos.

O juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão de indeferimento, com base na análise da documentação apresentada e na ausência de elementos que comprovem a alegada hipossuficiência.

A possibilidade de parcelamento das custas reforça a desnecessidade da gratuidade no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando os documentos apresentados não comprovam a alegada hipossuficiência econômica. 2. A mera apresentação de declaração de imposto de renda e extrato bancário com movimentação reduzida, desacompanhada de outros elementos que demonstrem vulnerabilidade econômica, é insuficiente para a concessão do benefício.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marivaldo Inocêncio Guimarães contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos dos embargos à execução manejados contra Agrobens Contabilidade Assessoria Consultoria e Projetos Ltda., indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito, facultando o parcelamento.

Inconformado, recorre o agravante, argumentando que
os embargos à execução discutem título no valor de R$ 60.874,35, decorrente de suposto contrato de prestação de serviços contábeis com a empresa agravada, cuja obrigação considera indevida, alegando, inclusive, que o contrato estaria encerrado há mais de um ano. Sustenta ser trabalhador autônomo, sem vínculo formal, com renda tributável inferior a três salários mínimos e sem evolução patrimonial significativa, o que estaria demonstrado pelas declarações de imposto de renda juntadas, acrescenta que sua conta bancária apresenta movimentação mínima nos últimos cinco meses, reforçando sua incapacidade financeira.

Afirma que o juízo de origem desconsiderou tais elementos e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §§2º e 3º, do CPC, concluindo equivocadamente pela ausência de comprovação de pobreza. Alega que o indeferimento da gratuidade inviabiliza seu acesso à justiça, sobretudo diante do risco de extinção do processo caso não haja recolhimento das custas.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para conferir efeito ativo ao agravo e deferir imediatamente a gratuidade ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo a fim de impedir o cancelamento da distribuição até o julgamento definitivo do recurso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 319651898).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem que manteve a decisão (id. 320355120).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Marivaldo Inocêncio Guimarães opôs embargos à execução, em desfavor da Agrobens Contabilidade Assessoria Consultoria e Projetos Ltda., tendo o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito, facultando o parcelamento.

Contra essa decisão, o agravante recorre,
argumentando que
os embargos à execução discutem título no valor de R$ 60.874,35, decorrente de suposto contrato de prestação de serviços contábeis com a empresa agravada, cuja obrigação considera indevida, alegando, inclusive, que o contrato estaria encerrado há mais de um ano. Sustenta ser trabalhador autônomo, sem vínculo formal, com renda tributável inferior a três salários mínimos e sem evolução patrimonial significativa, o que estaria demonstrado pelas declarações de imposto de renda juntadas, acrescenta que sua conta bancária apresenta movimentação mínima nos últimos cinco meses, reforçando sua incapacidade financeira.

Afirma que o juízo de origem desconsiderou tais elementos e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §§2º e 3º, do CPC, concluindo equivocadamente pela ausência de comprovação de pobreza. Alega que o indeferimento da gratuidade inviabiliza seu acesso à justiça, sobretudo diante do risco de extinção do processo caso não haja recolhimento das custas.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para conferir efeito ativo ao agravo e deferir imediatamente a gratuidade ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo a fim de impedir o cancelamento da distribuição até o julgamento definitivo do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3ª Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei).

In casu
, o agravante apresentou
somente sua declaração de imposto de renda
referente ao ano-calendário de 2024 na qual consta renda anual tributável de R$ 35.054,00 e
extratos bancários com movimentação reduzida
.
Tais documentos, entretanto,
não revelam, de forma concreta, a impossibilidade de arcar com as custas processuais
sem prejuízo da própria subsistência.

É certo que a legislação admite como suficiente, em regra, a declaração de pobreza firmada pela parte, mas também autoriza o indeferimento da gratuidade quando existirem elementos que a infirmem (art. 99, §2º, CPC). O juízo de origem, exercendo o controle permitido pela lei, examinou os documentos apresentados e concluiu justificadamente que
a simples apresentação de imposto de renda, desacompanhada de outros elementos que demonstrem efetiva vulnerabilidade econômica
, é insuficiente para o deferimento da benesse.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores reconhece que a concessão da gratuidade não pode apoiar-se apenas em afirmações genéricas, impondo-se à parte demonstrar concretamente que o pagamento das despesas processuais acarretará comprometimento relevante de sua manutenção. No caso, embora o agravante alegue ser trabalhador autônomo e afirmar baixa movimentação financeira,
nenhum documento comprobatório adicional foi trazido
, como comprovantes de despesas essenciais, condições familiares, dívidas, contratos de trabalho interrompidos, comprovantes de renda atual efetiva ou qualquer outro meio hábil a robustecer sua declaração.

Assim, a mera juntada da declaração de IRPF, mesmo acompanhada de extrato bancário,
não satisfaz o ônus mínimo de comprovação exigido
, sobretudo diante da ausência de indicação de despesas mensais, encargos assumidos ou qualquer outro dado que permita concluir pela impossibilidade de recolhimento das custas, especialmente considerando a possibilidade de parcelamento já deferida pelo juízo a quo.

Repiso que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real de o agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025